Tribunal: TJMT
Processo: 1039064-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039064-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CICERO ALVES SANTANA - CPF: 108.150.826-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.869.615/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VELOSO - CPF: 757.820.496-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
acolheu os embargos de declaração para extinguir o feito, sem resolução do
mérito,
em
relação
ao executado,
fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se corret
a a redução dos honorários advocatícios pela metade, por suposto reconhecimento jurídico do pedido e, ainda, se o valor comporta majoração.

III. Razões de decidir

3
.
Demonstrada a resistência da Exequente em reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio executado, apenas anuindo após decisão judicial e oposição de embargos de declaração, afasta-se a hipótese de reconhecimento espontâneo exigida para aplicação da norma de redução prevista no art. 90 do
CPC.

4
. Considerando os parâmetros fixados em ações semelhantes, o pedido deve ser provido para majorar o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1.
A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige o reconhecimento espontâneo e o cumprimento voluntário da obrigação pela parte vencida, não sendo aplicável quando comprovada resistência efetiva, ainda que posteriormente superada por decisão judicial.
2. Ainda que fixados por equidade, os honorários devem observar critérios objetivos de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorados.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:

§ 4o do art. 90 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 2a T – REsp no 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017; TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
. e Coletivo – APC no 1000624-78.2025.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 26/02/2025 –
DJe
28/02/2025; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024
;
TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
ela advogada

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
contra decisão proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0016672-55.2015.8.11.0041
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu
os embargos de declaração para extinguir o feito, sem resolução do
mérito,
em
relação

a
o
executa
do
Claudy
son
Martins Alv
e
s
.

E, ainda, fixou honorários sucumbenciais por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, reduzidos pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC
, em favor da patrona agravante
.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega
houve efetiva resistência do Exequente ao pleito de exclusão do polo passivo, pois a concordância com a ilegitimidade apenas se deu após decisão judicial e oposição de embargos de declaração.

Sustenta que a
fixação da verba honorária em R$ 5.000,00, reduzida pela metade
, sob o argumento de ausência de resistência e de inexistência de proveito econômico direto,
é desproporcional
, considerando o valor da execução.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a aplicação do art. 90 do CPC e majorar os honorários de sucumbência, em valor compatível com a relevância econômica e o trabalho desenvolvido.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela advogada
ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0016672-55.2015.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu
os embargos de declaração para extinguir o feito, sem resolução do
mérito,
em
relação

a
o
executa
do
Claudy
son
Martins Alv
e
s
.

Denota-se dos autos que
somente após a
oposição d
e embargos de declaração contra a decisão que havia rejeitado a EPE
,
o agravado retificou a CDA, retirando o nome do executado
Claudyson
Martins Alves
da condição de corresponsável.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida que homologou a
retificação
do polo passivo, fixando honorários, por equidade, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC.

Irresignada, a patrona do executado interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. (Precedente: STJ – 2a T – REsp no 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA após a exceção de
pré
-executividade apresentada.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: “
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
”

Por outro lado, não se mostra aplicável o disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme já destacado, quando do manejo da exceção de
pré
-executividade, o exequente expressamente pugnou pelo prosseguimento da ação em face do executado
Claudyson
Martins Alves, rechaçando a alegação de ilegitimidade passiva então suscitada.

Somente em momento posterior, já em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, é que o exequente passou a requerer a retificação da Certidão de Dívida Ativa, providência que foi homologada pelo Magistrado na sequência.

Assim, não fosse a atuação diligente da patrona, o feito teria prosseguido normalmente em desfavor de seu constituinte, sobretudo diante da inexistência de reconhecimento do pedido pelo Estado na primeira oportunidade processual, circunstância que afasta a incidência da norma invocada.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, devem-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 746.966,35
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar fixado por este relator em demandas com montante aproximado, valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
. e Coletivo – APC no 1000624-78.2025.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 26/02/2025 –
DJe
28/02/2025; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024
;
TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto para

afastar a aplicação do
art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil e, ainda,
para
majorar os honorários de sucumbência em valor condizente com a importância econômica da causa e o trabalho desenvolvido
,
no importe de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026